Tribunal: TJDFT
Processo: 0714515-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. PRESCRIÇÃO DE exames. RESISTÊNCIA DA OPERADORA FUNDADA NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. DESCABIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
I. Não se conhece de pedido deduzido pelo apelado na resposta à apelação, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. À luz do princípio da universalização que se extrai dos artigos 1o, inciso I, 10, inciso II, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, e do artigo 51, inciso IV e § 1o, da Lei 8.078/1990, a operadora não pode recusar a cobertura de exames necessários para a continuidade do diagnóstico e do tratamento de câncer.
III. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos de assistência à saúde, isto é, não tem vocação exauriente, consoante se infere do artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, do artigo 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e do artigo 1o, caput, da Resolução ANS 465/2021, motivo pelo qual não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do consumidor à cobertura de exames prescritos como essenciais para o diagnóstico e o tratamento da grave doença que o acomete.
IV. A resistência da operadora à cobertura de exames essenciais para o diagnóstico e o tratamento de doença grave atinge direitos da personalidade do consumidor e, por via de consequência, autoriza compensação por dano moral, presente o disposto nos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Deve ser mantida a compensação do dano moral arbitrada segundo as particularidades do caso concreto e em conformidade com o princípio da razoabilidade.
VI. Apelação conhecida e desprovida.